Tribunal: TJMT
Processo: 1023102-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023102-85.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (AUTOR), TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 569.299.001-68 (REU), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO.

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA (ARTIGO 966, VII, DO CPC) – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL – SÚMULA N.o 525, DO STJ – DESCABIMENTO DA MULTA DO ART. 968, II, DO CPC – INTELIGÊNCIA DO §1o DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que a Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, a qual lhe autoriza apenas atuar em juízo para defender os seus interesses estritamente institucionais (Súmula n.o 525, do STJ).

2. Incabível a imposição da multa prevista no art. 968, II, do CPC, pois dispensados os
Municípios e suas autarquias do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa para propositura da ação rescisória, conforme dispõe o §1o do referido artigo.

3. Preliminar de ilegitimidade acolhida, extinção do feito, sem julgamento do mérito.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
ajuizada pela
CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
em desfavor de
TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA,
com vistas à desconstituição da sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança” (Proc. n.o 0000997-33.2015.8.11.0015), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para, dentre outras providências, reconhecer o direito à percepção do adicional de insalubridade no valor de 30% (trinta por cento).

O requerente aduz, em síntese, que
“(...) a presente ação rescisória é tempestiva, já que a requerente só teve acesso a novas provas após mais de dois anos do trânsito em julgado da Ação Ordinária de Cobrança”
(
sic
– ID. 150057176 - Pág. 5).

Sustenta que a Lei n.o 254/1993, que institui o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Município de Sinop, estabelecia que qualquer funcionário público da referida municipalidade, que exercesse atividade insalubre, receberia 30% (trinta por cento) de adicional de insalubridade.

Contudo, a Lei n.o 1.670, de 04 de abril de 2012, promoveu algumas alterações na referida legislação, principalmente, no tocante ao percentual do adicional de insalubridade.

Nesse sentido, esclarece que
“(...) a insalubridade para os servidores do município que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato com substâncias tóxicas, serão calculadas nos percentuais de 20% (vinte por cento) em grau mínimo, 30% (trinta) por cento em grau médio e 40 % (quarenta por cento) para as atividades que operem com raios-X ou substâncias radioativas”
(
sic
– ID. 150057176 - Pág. 6).

Lado outro, sustenta que,
“(...) conforme LT, PCMSO, LTCAT e PPRA anexos, foi reconhecido pelo Dr. CHARLES MIRANDA MEDEIROS CRM - 3253 / MT, Médico do Trabalho, e pela Sra. DAIANE CORREA CREA - 034871/MT, Engenheira de Segurança do Trabalho, que o cargo exercido pela requerida está exposto aos riscos insalubres na porcentagem de 20% (vinte por cento)”
(
sic
– ID. 150057176 - Pág. 8).

Pelo exposto, e, tendo
“(...) em vista do fato novo, e as manifestas violações às norma jurídicas aqui apontadas (art. 966 inciso, VII, do Código de Processo Civil) seja dado integral procedência ao pedido formulado, qual seja, o de rescindir a r. sentença proferido pela Vara Especializada da Fazenda Pública, registrado sob no 997-33.2015.811.0015, da Comarca de Sinop/MT, requerendo-se novo julgamento do processo”.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 150301711).

Na contestação (ID. 155043156), a parte requerida suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da Câmara Municipal para ingressar com a presente ação rescisória, pois não possui personalidade jurídica, nos termos da Súmula n.o 525, do STJ.

No mérito, requer a improcedência, tendo em vista o não preenchimento das condições jurídicas estabelecidas no art. 966, inciso VII, do CPC.

Ademais, pugna pela condenação da parte requerente em custas processuais e honorários advocatícios, bem como a imposição da multa estipulada no art. 968, inciso II, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou se manifestar, em razão da ausência de interesse público ou social justificador da intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica (ID. 155431162).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada pela
CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
em desfavor de
TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA,
com vistas à desconstituição da sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança” (Proc. n.o 0000997-33.2015.8.11.0015), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para, dentre outras providências, reconhecer o direito à percepção do adicional de insalubridade no valor de 30% (trinta por cento).

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL:

Como exposto alhures, a parte requerida suscita a preliminar de ilegitimidade ativa, pois,
“(...) conforme determina a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, a Requerente Câmara de Vereadores, não possui personalidade jurídica, logo, não possui legitimidade para demandar em juízo contra a Requerida”.

É cediço que a legitimidade da parte é uma das condições da ação, cujo não preenchimento inviabiliza o avanço no exame de mérito, demandando a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual

(...) (grifo nosso)

Oportunamente, urge frisar que a despeito da Câmara Municipal estar inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), por força de normatização imposta pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não possui personalidade jurídica, detendo apenas personalidade judiciária.

Por não ter personalidade jurídica própria, a Câmara Municipal é representada, inclusive judicialmente, pelo Município, do qual constitui o Poder Legislativo. Entretanto, como já dito, possui capacidade processual, ou seja, pode estar em juízo em defesa de suas prerrogativas quando estas sejam lesadas.

Esta situação excepcional decorre do fato de que os parlamentos municipais possuem prerrogativas constitucionais próprias, que podem conflitar com os interesses do Chefe do Executivo, a quem incube a representação judicial do Município, daí porque, é reconhecida à Câmara o direito de, em nome próprio, pleitear a tutela judicial para a defesa de suas prerrogativas funcionais.

Sobre o tema, oportuna a lição de Hely Lopes Meirelles, confira-se:

“A capacidade processual da Câmara para a defesa de suas prerrogativas funcionais é hoje pacificamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência.
Certo é que a Câmara não tem personalidade jurídica, mas tem personalidade judiciária. Pessoa jurídica é o Município.
Mas nem por isso se há de negar capacidade processual, ativa e passiva, à Edilidade para ingressar em juízo quando tenha prerrogativas ou direitos próprios a defender.” (MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Municipal Brasileiro,
15a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 612) (grifo nosso)

No mesmo sentido, preleciona Petrônio Braz:

“
A Câmara Municipal não tem personalidade jurídica, cabendo ao Prefeito Municipal (Chefe do Poder Executivo) a representação do Município junto à União, ao Estado e também junto a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, todavia possui personalidade judiciária, podendo ingressar em juízo para a defesa de seus interesses.

A personalidade é qualidade inerente da pessoa, o conjunto de princípios e regras que a protegem em todos os seus aspectos, possibilitando-a tornar-se titular de direitos e de obrigações, com responsabilidade pela prática de seus atos e possibilidade de agir em defesa dos seus direitos.

A Câmara Municipal têm legitimidade ativa e passiva de agir e capacidade processual para figurar em um dos pólos da relação jurídica processual, para defesa de suas prerrogativas.” (BRAZ, Petrôneo.
O vereador: atribuições, direitos e deveres.
1a ed. Campinas, SP: Servanda Editora, 2009, pags. 116-117)(grifo nosso)

Nesta orientação, foi editada a Súmula no 525, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“A Câmara de vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.”

No caso dos autos, a Câmara Municipal vem a juízo com o intuito de rescindir a sentença proferida nos autos
da “Ação Ordinária de Cobrança” (Proc. n.o 0000997-33.2015.8.11.0015), ajuizada por
Terezinha Pereira de Souza
contra o
Município De Sinop,
a qual, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para, dentre outras providências, reconhecer o direito à percepção do adicional de insalubridade no valor de 30% (trinta por cento), ressaindo evidente a
sua legitimidade para ajuizar a presente ação rescisória, porquanto a demanda tem caráter eminentemente patrimonial, absolutamente desvinculada dos “direitos institucionais” da Câmara Municipal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A DEFESA DE PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS, E NÃO DE INTERESSES PATRIMONIAIS PRIVADOS DE VEREADORES. ACÓRDÃO PARADIGMA: RESP. 1.164.017/PI, REL. MIN. CASTRO MEIRA, DJE 6.4.2010, TEMA 348. AGRAVO REGIMENTAL DA CASA LEGISLATIVA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a Câmara Municipal não detém personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, somente lhe sendo permitido atuar em juízo para defender os seus interesses estritamente institucionais, ou seja, aqueles relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão.

Acórdão paradigma: REsp. 1.164.017/PI, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 6.4.2010, Tema 348.

3. Tratando a causa de interesse patrimonial privado de Vereadores, relativo à determinação do Tribunal de Contas para a devolução de valores ao erário, não está em discussão qualquer prerrogativa ou interesse institucional da Câmara.
Inexiste, assim, a especial legitimidade ativa decorrente de sua personalidade judiciária.

4. Agravo Regimental da Casa Legislativa a que se nega provimento.

(STJ – AgRg no AREsp n.o 850.804/SP, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 10/5/2019) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARÊNCIA DE AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Câmara Municipal possui personalidade judiciária, cuja capacidade processual é limitada quando o objeto da ação revelar peculiar interesse do órgão autônomo, como na defesa de seus interesses institucionais próprios e vinculados ao exercício de sua independência e funcionamento.

2. A Câmara de Vereadores não detém legitimidade ativa para demandar em juízo, visando à rescisão do decisum, a fim de que seja mantido o pagamento do 13o salário aos edis, previsto na Lei Municipal no 5.346/04, por se tratar de questão que não diz respeito à defesa de suas prerrogativas institucionais
.

(TJMG – Agravo Regimental n.o 1.0000.11.077706-7/002, Relator: Des. Bitencourt Marcondes, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2013, publicação da súmula em 14/03/2013)(grifo nosso)

De outro lado, ressai descabido o pleito da parte ré de reversão do valor da multa previsto no art. 968, II, do CPC, já que o Município e suas autarquias estão isentos do deposito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa para propositura da ação rescisória, conforme o disposto no §1o do referido artigo.

Ademais, não se justifica, igualmente, a aplicação da pena de litigância de má-fé, que pressupõe conduta maliciosa e temerária da parte que se vale de direito constitucionalmente assegurado (ação e defesa) a fim de dolosamente alterar a verdade dos fatos, provocar incidente manifestamente infundado ou qualquer outra conduta descrita no art. 80, do CPC, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
e, em consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC.

Por fim,
deixo de condenar a parte autora nas custas processuais, e
, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023